Tribunal: STJ
Processo: 0501206-13.2017.8.05.0250
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020381 - BA(2025/0279098-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JAILTON ABELARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - BA048727
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
.
INEXISTÊNCIA
DE

SÚMULA
182/STJ
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
PREQUESTIONAMENTO
282/STF
211/STJ.
FICTO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ
, Corte Especial).
(EAREsp 746.775/PR
2. Hipótese em que a parte agravante não combateu de modo específico o fundamento
da decisão de admissibilidade relativo à incidência da
, limitando-se a
Súmula 282/STF
reiterar alegações sobre prequestionamento implícito, sem demonstrar o desacerto do
óbice.
3. Ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados no recurso
especial, aplicando-se as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige a indicação de
art. 1.025
violação ao
do CPC no recurso especial, condição não verificada na espécie.
art. 1.022
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bc646630-73af-4155-bc8b-f35afcf26e47

Documento eletrônico VDA56888162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:01
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: bc646630-73af-4155-bc8b-f35afcf26e47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020381 - BA(2025/0279098-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JAILTON ABELARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - BA048727
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
.
INEXISTÊNCIA
DE

SÚMULA
182/STJ
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
E
PREQUESTIONAMENTO
282/STF
211/STJ.
FICTO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
agravante deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ
, Corte Especial).
(EAREsp 746.775/PR
2. Hipótese em que a parte agravante não combateu de modo específico o fundamento
da decisão de admissibilidade relativo à incidência da
, limitando-se a
Súmula 282/STF
reiterar alegações sobre prequestionamento implícito, sem demonstrar o desacerto do
óbice.
3. Ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados no recurso
especial, aplicando-se as Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige a indicação de
art. 1.025
violação ao
do CPC no recurso especial, condição não verificada na espécie.
art. 1.022
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JAILTON ABELARDO DOS
SANTOS contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o
agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação ao fundamento da decisão de
Súmula 182/STJ
admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, qual seja, “
” (fls.
Súmula 282/STF
231-232).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em premissa equivocada ao afirmar a ausência de
impugnação específica ao óbice da
, pois no agravo em recurso
Súmula 282/STF
especial demonstrou a existência de prequestionamento implícito da matéria federal,
com apoio em precedente do Superior Tribunal de Justiça e indicação de passagem
Documento eletrônico VDA56570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 1ae22b7a-3a14-48a4-b1a7-305c84728046

em que o tema foi enfrentado (fls. 238-239; 211-212). Sustenta, ainda, que combateu a
conclusão de que o dissídio jurisprudencial estaria prejudicado, apresentando cotejo
analítico com acórdão paradigma do Tribunal de Justiça de São Paulo e precedente do
Superior Tribunal de Justiça
), para evidenciar a tese de mitigação
(REsp 1.639.037/RJ
do
§ 2o, do Código Civil (fls. 240-241; 213-215).
art. 786,
Houve contrarrazões (fls. 248-253).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
, por ausência de prequestionamento dos
Súmula 282/STF
dispositivos federais invocados (fls. 231-232).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que havia prequestionamento implícito, bastando o debate da matéria pelo
Tribunal de origem, com citação de precedente do STJ, e que o dissídio não estaria
prejudicado, reiterando cotejo analítico e julgamento desta Corte (fls. 211-215).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Ainda que assim não fosse, o Tribunal de origem não se manifestou sobre
arts. 202, I, e 206, § 3o, V, do Código Civil, e do
§§ 1o a 4o, do
os
art. 219,
CPC/1973,
sequer tendo havido oposição dos embargos de declaração, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial nesse aspecto, diante da falta de
prequestionamento, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso
especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do
do CPC,
art. 1.022
para que se possibilite a verificação da existência de negativa de prestação
jurisdicional, que, uma vez constatada, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei. Na espécie, porém, não houve oposição e
Documento eletrônico VDA56570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 1ae22b7a-3a14-48a4-b1a7-305c84728046

embargos, não havendo falar em prequestionamento ficto. Vide, nesse sentido, o AgInt
no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.884.543/DF
em
DJe de
21/2/2022,
25/2/2022.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:24
Código de Controle do Documento: 1ae22b7a-3a14-48a4-b1a7-305c84728046

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.020.381 / BA
Número Registro: 2025/0279098-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05012061320178050250 5012061320178050250
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAILTON ABELARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - BA048727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAILTON ABELARDO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - BA048727
TERMO
Documento eletrônico VDA56867933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: e3a04b7d-382f-4b0a-9974-c43a1bc6920e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:21:21
Código de Controle do Documento: e3a04b7d-382f-4b0a-9974-c43a1bc6920e